Tribunal: TJDFT
Processo: 0716727-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante depreende-se dos autos, a embargante originária - Escola de Formação e Capacitação Integral da Pedagogia da Alternância Primeiros Passos Ltda. – ME - tivera sua dissolução havida em 31 de dezembro de 2020[1], tendo o seu único sócio-administrador, José Carlos Moraes Nunes Júnior, sucessor natural da outrora pessoa jurídica embargante, pleiteado[2], ainda perante a primeira instância, a retificação do polo ativo de forma a contar seu nome nos assentamentos processuais. Posteriormente, interpusera recurso de apelação[3], e, sobrevindo as correlatas contrarrazões[4] pela apelada, retornara aos autos requestando a tramitação processual prioritária por se tratar de pessoa idosa[5]. Alinhavados tais fatos, observa-se que, nada obstante a inexistência de certidão atestando a retificação da autuação vindicada, fora promovida aludida alteração, modificando-se o polo ativo em observância à extinção da pessoa jurídica, de modo que o ora apelante, José Carlos Moraes Nunes Júnior, já consta na angularidade ativa do caderno processual. Lado outro, afere-se que a Escola de Formação e Capacitação Integral da Pedagogia da Alternância Primeiros Passos Ltda. – ME consta como apelada, ao passo que o registro da prioridade processual prevista no art. 1.048, I, do estatuto processual civil c/c o art. 71 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/03)[6] a que faz jus o apelante não fora objeto de anotação no sistema processual. Ante o exposto, promova a Secretaria a retificação da autuação dos autos, de modo a adequá-lo à realidade processual, registrando-se a prioridade legal, tendo em vista que o apelante é pessoa idosa, e, outrossim, excluindo-se da composição subjetiva do feito a Escola de Formação e Capacitação Integral da Pedagogia da Alternância Primeiros Passos Ltda. – ME, pois ainda consta como apelada, a despeito de ter sido substituída pelo seu sucessor, no caso, o apelante. Consumadas as diligências, aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Distrato de sociedade limitada de ID 50083399, fl. 312. [2] Petição de ID 50083395, fls. 306/308. [3] Apelação de ID 50083401, fls. 315/336. [4] Contrarrazões de apelação de ID 50083404, fls. 339/351. [5] Petição de ID 50083406, fl. 353. [6] CPC/15: “Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; (...).” Estatuto da Pessoa Idosa: “Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.”